Tribunal: TJPA
Processo: 0807241-64.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807241-64.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIZ RONALDO BARROS DINIZ

AGRAVADO: MARIA HELENA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. O MAGISTRADO DEFERIU PARCILAMENTE OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE 15% (QUINZE POR CENTO) DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DO AGRAVANTE. DECISÃO CORRETA.
BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. O AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU SUA DIFICULDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM O VALOR DA PENSÃO ESTIPULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

N
ão há nos autos provas suficientes e satisfatória que justifique, no momento, a exclusão ou diminuição do
quantum
alimentício. O conteúdo probatório não é consistente para modificar a decisão agravada, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar (CC, art.1699).

II -
O agravante não conseguiu demonstrar a sua dificuldade em arcar com o que fora decido pelo Juiz Singular, bem como, não comprovou que a agravada possui condições de arcar com seu próprio sustento.

III -
É sabido que a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, o binômio necessidade x possibilidade, que é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807241-64.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ RONALDO BARROS DINIZ

ADVOGADO: RODRIGO AUGUSTO LIMA BRITO

AGRAVADO: MARIA HELENA ALVES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUIZ RONALDO BARROS DINIZ
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 01ª Vara da Família de Ananindeua, na Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens movida por
MARIA HELENA ALVES DA SILVA
.

A decisão agravada deferiu parcialmente os alimentos provisórios à demandante, no valor de 15% (quinze por cento) dos vencimentos e demais vantagens do requerido, excluídos os descontos obrigatórios, a serem descontados em folha de pagamento e depositados na conta de titularidade da requerente no banco caixa econômica federal, agência 022, op. 013, conta 49599- 0.

Irresignado, diz o Agravante que jamais procedeu com qualquer atitude no sentido de impedir que a Agravada trabalhasse de modo a auferir rendimentos próprios. Muito diferente do alegado exordial, informa que, por diversas vezes incentivou a Agravada a montar “negócios próprios” como vendas, costuras de roupas, dentre outras atividades que pudessem promover retorno financeiro para a mesma.

E mais, que a Agravada reside conjuntamente com a sua mãe, Sra. Maria de Lourdes, e suas duas filhas, tais sejam Juliana Nazaré Alves e Maria Luiza Alves, sendo que todas as pessoas ora citadas (que residem com a autora) auferem rendas mensais decorrentes de trabalho e/ou aposentadoria. Importante ainda informar que a Agravada é Curadora legal de sua genitora, conforme documento de ID 8725592.

Deste modo, é a Agravada que gerencia e recebe os rendimentos de sua mãe, usando, também, muitas vezes tais valores para uso próprio, que, diga-se, faz-se constituído de uma aposentadoria (ou pensão) /INSS no valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), e, pensão decorrente de um fundo associativo de ex funcionários da CELPA no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pensão esta paga a viúvas de ex funcionários da CELPA pela referida associação.

Continuando afirma, que a recorrente que além de não ter sequer citado os gastos mensais ensejadores do pedido alimentício, não juntou qualquer documento que demonstre sua hipossuficiência.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo para a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.2127833/2127832.

Às ID.2234577 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Conforme às ID.2303614 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu parcialmente os alimentos provisórios à demandante, no valor de 15% (quinze por cento) dos vencimentos e demais vantagens do requerido, excluídos os descontos obrigatórios, a serem descontados em folha de pagamento e depositados na conta de titularidade da requerente no banco caixa econômica federal, agência 022, op. 013, conta 49599- 0.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o seu preenchimento, sendo imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Compulsando-se os autos, verifica-se que não há nos autos provas suficientes e satisfatória que justifique, no momento, a exclusão ou diminuição do
quantum
alimentício. O conteúdo probatório não é consistente para modificar a decisão agravada, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar (CC, art.1699).

Digo isto, porque o agravante não conseguiu demonstrar a sua dificuldade em arcar com o que fora decido pelo Juiz Singular, bem como, não comprovou que a agravada possui condições de arcar com seu próprio sustento.

É sabido que a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, o binômio necessidade x possibilidade, que é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA. Os alimentos provisórios, em sede de liminar, são cabíveis não só porque calcado na assistência mútua existente entre os cônjuges, mas, sobretudo, quando patente o binômio necessidade/possibilidade. Situação que recomenda o arbitramento de alimentos provisórios. RECURSO PROVIDO. (DECISÃO MONOCRÁTICA)(Agravo de Instrumento, Nº 70063626287, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 19-02-2015). Assunto: 1-UNIÃO ESTÁVEL, DISSOLUÇÃO, FILHA MENOR, ALIMENTOS PROVISÓRIOS, PERCENTUAL SOBRE GANHOS DO CÔNJUGE VARÃO, INCIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO, EX-CÔNJUGE MULHER E FILHA, NECESSIDADE, RECURSO.. Referência legislativa: CC-1694 CC-1566 INC-III CPC-55 (TJ/RS. Ag. Nº 70063626287. Relator: Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro. Julgado em:19/02/2015).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
voto pelo
Conhecimento
e
Desprovimento
do presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020